Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-30.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701365-30.2024.8.07.0004 RECORRENTE: RAFAEL DE SOUZA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PORTE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. INCABÍVEL. TRANSPORTE DE ARTEFATO EM TRAJETO FORA DO PERMITIDO. AUSENTE PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 14 e 16, caput, da Lei no 10.826/03. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. (i) verificar se as provas carreadas aos autos demonstram suficientemente a autoria e a materialidade delitivas; (ii) conferir se incide o princípio da consunção entre o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e o de uso restrito. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os depoimentos de policiais, na qualidade de agentes públicos, constituem meio de prova idôneo e têm fé pública, especialmente quando uníssonos, harmônicos e não infirmados pela defesa. 4. Inequivocamente comprovado que o réu portava arma de fogo sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, não há falar em absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. 5. O Decreto n. 9.846/2019 permite o transporte das armas desmuniciadas em todo o território nacional, desde que a munição seja acondicionada em recipiente próprio; autoriza, ainda, o transporte de um armamento carregado e pronto para uso “no trajeto entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate”. 6. Incide nas penas de porte ilegal de armas aquele que, ainda que possua a guia de tráfego e comprove a aquisição regular, é flagrado com o armamento fora do restrito trajeto permitido. 7. O crime de porte de arma de fogo de uso permitido não constituiu meio necessário para a prática do delito de porte de arma de uso restrito, tampouco constituiu preparação ou exaurimento deste delito, o que impossibilita a aplicação do princípio da consunção. IV. DISPOSITIVO: 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ao argumento de que as condutas são atípicas, em razão de estarem comprovados o registro regular das armas de fogo e munições e a respectiva guia de trânsito válida. Aduz, ainda, haver insuficiência de provas para a condenação; b) artigo 16 da Lei 10.826/03, pleiteando, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sob o fundamento de que há crime único e ausência de autonomia entre as condutas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “A análise de atipicidade da conduta que demanda reexame de provas é vedada em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ” (REsp n. 2.111.333/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025). Além disso, a Corte Superior assentou que “A análise da tese de insuficiência probatória para absolvição exigiria revolvimento do acervo fático-probatório, vedado em recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.838.293/ES, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 16 da Lei 10.826/03, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: O princípio da consunção é inaplicável aos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, pois tutelam bens jurídicos distintos: o porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1o, IV) e o porte ilegal de munições de uso permitido (art. 14) representam infrações autônomas, não sendo absorvidas pela prática de outro delito em contexto fático similar. (REsp n. 2.040.673/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). No mesmo sentido, é a decisão monocrática proferida no AREsp 3006684, pelo Relator(a) Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data da Publicação DJEN 08/10/2025. Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto pela alínea “a” quanto pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AREsp n. 2.971.644/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020